Tribunal: TJDFT
Processo: 0754784-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0754784-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS DIAS CARDOSO AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS DIAS CARDOSO, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que negou o pedido de tutela antecipada requerido nos autos de revisão de contrato n.o 0737045-16.2023.8.07.0003, proposta em desfavor do BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, ora requerido/agravado. Irresignada, a parte autora reitera as alegações apresentadas em sua Inicial, no sentido de que o Superior Tribunal de Justiça entende ser admissível a revisão das taxas de juros remuneratórios quando caracterizadas a relação de consumo e a abusividade é demonstrada. Sustenta que os elementos constantes dos autos demonstram a probabilidade de seu direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, interpõe o presente recurso, no qual requer a concessão da liminar pleiteada na origem, a fim de que sejam revistas as taxas de juros dos financiamentos celebrados entre as partes, contratos no 000806205531 e 000806247937, para adaptá-los à taxa média de juros de 5,4019% a.m., indicada pelo Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil (BCB). Preparo dispensado frente à gratuidade de justiça conferida na origem. Pedido de antecipação da tutela recursal indeferido em ID n° 54812021. Sem contraminuta. É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo prolatou sentença, por meio da qual julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora/agravante (ID 197955870 – autos de origem). Confira-se: “(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para declarar a abusividade dos juros remuneratórios dos contratos de empréstimo celebrados entre as partes (806205531, 806247937 e 806644191), aplicando, em substituição, a média dos juros remuneratórios praticados pelas instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central nos períodos das contratações, conforme exposto na fundamentação desta sentença (contratos 806205531 e 806247937 – juros remuneratórios anuais de 88,01% ao ano; contrato 806644191 – juros remuneratórios anuais de 92,60% a.a. Por conseguinte, condeno a requerida a restituir o valor pago em excesso, na forma simples, que deverá ser definido em liquidação de sentença, e corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso, acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação. Fica autorizada a compensação entre créditos e débitos entre as mesmas partes. Resolvo o mérito, a teor do art. 487, I, do CPC. (...)” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos. (Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada a prejudicialidade deste. Posto isso, JULGO PREJUDICADO do agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 28 de junho de 2024 15:40:42. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora